Tribunal: TJSP
Processo: 1015296-65.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços educacionais. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Alegação do autor de que não houve baixa das mensalidades repassadas pelo FIES. Instituição financeira intermediadora do financiamento estudantil. Litisconsórcio facultativo. Autor que optou por ajuizar ação somente em face da instituição

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços educacionais. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Alegação do autor de que não houve baixa das mensalidades repassadas pelo FIES. Instituição financeira intermediadora do financiamento estudantil. Litisconsórcio facultativo. Autor que optou por ajuizar ação somente em face da instituição de ensino. Possibilidade de demandar a instituição financeira em ação autônoma em caso de ausência de repasse. Danos morais não configurados. Mera demora na baixa das mensalidades adimplidas no sistema que não gera, por si só, danos morais. Ausência de comprovação de recusa de matrícula do autor ou de atraso na renovação do financiamento estudantil. Recurso parcialmente provido.